Tribunal: TJDFT
Processo: 0704672-74.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704672-74.2019.8.07.0001 RECORRENTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE RECORRIDO: TEREZA MARIA DE JESUS SOUZA REPRESENTANTE LEGAL: GELBIS DE SOUZA JUNIOR DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO DOMICILIAR INTEGRAL. AUTORIZAÇÃO E CUSTEIO. 1. Não se conhece de questão cujo tema sequer foi objeto do pedido autoral, em virtude de ausência de interesse, nos termos do art. 996 do Código de Processo Civil. 2. Ainda que imunes à legislação consumerista, os planos de saúde de autogestão submetem-se aos ditames da Lei 9.656/1998 e do Código Civil bem como ao regramento exarado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS. 3. Segundo entendimento pacificado no colendo Superior Tribunal de Justiça, as operadoras de plano de saúde podem limitar as hipóteses de cobertura, mas não o tratamento ou o procedimento indicado pelo profissional competente à preservação da integridade física do paciente. AgRg no AREsp 725.203/RJ. 4. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido. A recorrente alega violação aos artigos 4o da Lei 9.961/2000, e 1o, §1o, da Lei 9.656/1998, sustentando que, em se tratando de plano de saúde de autogestão, a limitação de cobertura securitária para o tratamento em modalidade de home care encontra amparo na legislação de regência e nas resoluções da Agência Nacional de Saúde. Pede que as publicações sejam feitas em nome dos advogados Gabriel Albanese Diniz de Araujo, OAB/DF 20.334, Eduardo da Silva Cavalcante, OAB/DF 24.923, e Racine Percy Bastos Custódio Pereira, OAB/DF 37.760. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir. Em primeiro lugar, porque, ao assentar pela abusividade da cláusula contratual limitadora da cobertura, a turma julgadora assim o fez com lastro na interpretação dos termos da avença, bem como nos elementos fático-probatórios dos autos, e a análise da tese recursal demanda reexame de tais elementos, vedado na presente sede pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Em segundo lugar, porque o acórdão recorrido encontra amparo na jurisprudência do STJ, e “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019). No mesmo sentido, o AgInt no AREsp 487.900/TO, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 19/6/2020. A propósito, confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. HOME CARE. RECUSA INDEVIDA. CLÁUSULA CONTRATUAL. SÚMULA N. 5 DO STJ. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7 DO STJ. DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 7 DO STJ. VALOR DA INDENIZAÇÃO. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. VERIFICAÇÃO. SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem a análise de cláusula contratual e o revolvimento do contexto fático dos autos (Súmulas n. 5 e 7 do STJ). 2. No caso concreto, o Tribunal de origem manteve a obrigatoriedade de custeio do tratamento de saúde, analisando não só o contrato, mas também as provas contidas no processo. Alterar esse entendimento demandaria reexame das cláusulas contratuais e do conjunto probatório do feito, vedado em recurso especial. 3. "O contrato de plano de saúde pode limitar as doenças a serem cobertas não lhe sendo permitido, ao contrário, delimitar os procedimentos, exames e técnicas necessárias ao tratamento da enfermidade constante da cobertura" (AgInt no AREsp n. 622.630/PE, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, DJe 18/12/2017). 4. Havendo negativa de cobertura do plano de saúde para "home care", devidamente prescrito por médico, fica configurada abusividade. Além disso, "a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece o direito ao recebimento de indenização por danos morais oriundos da injusta recusa de cobertura, pois tal fato agrava a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do usuário, já abalado e com a saúde debilitada" (AgInt no AREsp n. 1.450.651/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/9/2019, DJe 18/9/2019). 5. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7/STJ). 6. No que concerne à inexistência do dano moral, para alterar a conclusão do Tribunal de origem, acolhendo a pretensão da recorrente, seria imprescindível nova análise da matéria fática, inviável em recurso especial. 7. Somente em hipóteses excepcionais, quando irrisório ou exorbitante o valor da indenização por danos morais arbitrado na origem, a jurisprudência desta Corte permite o afastamento do referido óbice para possibilitar a revisão. No caso, o valor estabelecido pelo Tribunal a quo não se mostra excessivo, a justificar sua reavaliação em recurso especial. 8. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1607797/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 14/8/2020). Determino que as publicações sejam feitas em nome dos advogados Gabriel Albanese Diniz de Araujo, OAB/DF 20.334, Eduardo da Silva Cavalcante, OAB/DF 24.923, e Racine Percy Bastos Custódio Pereira, OAB/DF 37.760. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012